Tribunal: STF
Processo: HC 210542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Vinicius Oliveira Prata, em favor de Daniel Alves da Fonseca e Ezequiel Alves da Fonseca, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 705.171/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “DANIEL ALVES DA FONSECA e EZEQUIEL ALVES DA FONSECA alegam sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.21.229045- 6/000. 



    O impetrante pretende seja concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade, ao argumento, em síntese, de que a manutenção do encarceramento cautelar seria desproporcional, considerando que eles foram condenados a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. (eDOC 12)



    No STJ, a ordem foi denegada em 16.12.2021. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 209.291.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, colhe-se dos autos que os pacientes “respondem a quatro ações penais pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia a sua periculosidade concreta e a possibilidade de reiteração criminosa.”



    Não há teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente